Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715856-25.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA DO CARMO MOREIRA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, no ID 121592873, dos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0707471-07.2021.8.07.0006, proposta pelo agravante em desfavor de MARIA DO CARMO MOREIRA SILVA, pela qual foi determinada a suspensão do feito em razão do sobrestamento definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132. No recurso interposto, a agravante argumenta que a base fática do processo de origem é distinta daquela tratada em sede de Resolução de Demanda Repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a aplicação do precedente a ser criado ao final do debate quanto ao Tema 1132. Ao final, postula o afastamento da suspensão da medida de apreensão do bem. Preparo recolhido (ID 35405955). Esta relatoria sob o ID 35461707 determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca da possível perda superveniente do interesse recursal, pois o Juízo a quo, por meio do despacho exarado no ID 125105470 dos autos de origem, determinou o prosseguimento do feito. Posteriormente, o agravante se manifestou pela desistência do recurso (ID 36040250). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (IDs 96053280, 96053281, 96053282, 96053283 e 96053284 na origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de junho de 2022 às 17:52:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora